Tribunal: TJDFT
Processo: 0796235-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. OMISSÃO CONFIGUADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O embargante alegou omissão no acórdão, sob o fundamento de que não teria sido apreciada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, bem como ausência de fundamentação adequada quanto ao afastamento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se há omissão quanto ao exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) analisar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes relacionados ao afastamento dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem instrumento destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, são cabíveis contra acórdãos proferidos no âmbito dos Juizados Especiais. Recurso conhecido.
6. No caso concreto, há omissão quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ora sanada. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Eventual existência de fundamentação alegadamente genérica ou de erro material não afasta a impugnação específica no que tange há existência de dano moral a ser reparado.
7. Quanto à alegada omissão na fundamentação a respeito o afastamento da indenização por danos morais, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a situação narrada não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade. No acórdão consta expressamente que a existência de dano material não implica, automaticamente, a configuração de dano moral, sendo necessária prova de repercussão extrapatrimonial relevante, o que não se verificou no caso concreto. Assim, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente e adequada para justificar a conclusão alcançada, não se exigindo o exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme entendimento consolidado acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais.
8. O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, buscando a modificação do resultado do julgamento ao seu particular entendimento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão no que tange à preliminar de ofensa à dialética recursal. Sem efeitos infringentes.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.